Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Em observância aos artigos 933 e 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016) e a decisão do Presidente deste TJDFT (ID 73487908). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46